Tribunal: TJSP
Processo: 2048803-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição do formal de partilha e de nulidade dos atos processuais da agravada após a sentença. Cabimento em parte. Impostos devidamente recolhidos, conforme manifestação da Fazenda Estadual de São Paulo juntada posteriormente. Expedição do formal de partilha devida. Inteligência do art. 659, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição do formal de partilha e de nulidade dos atos processuais da agravada após a sentença. Cabimento em parte. Impostos devidamente recolhidos, conforme manifestação da Fazenda Estadual de São Paulo juntada posteriormente. Expedição do formal de partilha devida. Inteligência do art. 659, do Código de Processo Civil. Inexistência de atos prejudiciais aos interesses do espólio ou dos herdeiros praticados pela inventariante após a sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.